Tribunal: TJMT
Processo: 1021641-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021641-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA - CPF: 059.739.241-22 (PACIENTE), NATAN PEREIRA MONTEIRO - CPF: 065.993.591-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 133.912.517-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, ART. 180,
CAPUT
E § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA
–
INCONFORMISMO – ALEGADA IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE POR INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA DO PACIENTE NO TERMO DE INTERROGATÓRIO E NOTA DE CULPA – INVIBIALIDADE – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA
–
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE ELETRÔNICO
–
DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO JUDICIAL
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 27 DA TCCR – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS
–

MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL –DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
–
VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Para além da ausência de assinatura do pretenso beneficiário no auto de prisão em flagrante se tratar de mera irregularidade administrativa e se justificar no fato de ter sido realizado de forma eletrônica, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27 desta Corte de Justiça, é sabido que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

2. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, a atrair a inteligência do Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, e pela gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

3. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marco Tulio Soares Teixeira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180,
caput
e § 1º, do Código Penal; e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante relata que inexiste assinatura do paciente no termo de interrogatório e nota de culpa, motivo pelo qual a prisão deve ser considerada ilegal, procedendo, com isso, o seu relaxamento.

Além disso, ressalta que são insuficientes, inidôneos e genéricos os fundamentos invocados pelo juiz de primeiro grau para decretar o claustro cautelar. Realça que foram
“(...) inseridos todos os flagrados, indistintamente, na mesma conjuntura circunstancial, sem maiores informações sobre a individualização de condutas”
(id. 62430492, p. 09)

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 64170990).

Informes devidamente subscritos (id. 65233953).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 66014974).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, no que toca a suposta nulidade contida no auto de prisão em flagrante do paciente, diante da inexistência de sua assinatura nos termos de interrogatórios e nota de culpa, assim se manifestou o juízo de primeiro grau:

“Malgrado, as defesas dos autuados MARCO TULIO e DOUGLAS tenham alegado a inobservância do art. 304 do CPP, vejo que se trata de mera formalidade que não contamina o procedimento investigativo, pois, como pode ser observado, os autos são eletrônicos, não havendo até o momento sistema de coleta de biometria.

Ademais, fora certificado pela escrivã de polícia, que todas as peças do auto de prisão em flagrante são autênticas e possuem via física assinada e arquivada da delegacia de polícia local (ID 41342493).

Cabe ressaltar que os escrivães de polícia possuem fé pública, ou seja, suas certidões são havidas por verdadeiras, até que o contrário seja provado.

Por fim, ficou consignada a presença de advogados no interrogatório dos 03 (três) conduzidos à Delegacia de Polícia.

Destarte, verifica-se, portanto, que não há vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual
homologo
o presente auto (...)”
(id. 62450973, p. 27/28).

Com efeito, como bem enfatizou o magistrado, a ausência de assinatura do pretenso beneficiário no auto de prisão em flagrante se trata de mera irregularidade administrativa e, além disso, justifica-se no fato de ter sido realizado de forma eletrônica. Ademais, consta no referido auto a assinatura digital da autoridade policial, que possui fé pública, não tendo esse atributo sido desconstituído pela impetrante.

A propósito, vê-se que o juízo de origem homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em preventiva por entender estarem presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP, constituindo, portanto, novo título judicial que torna irremediavelmente prejudicada a impetração no ponto acima examinado.

Nesse sentido, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em preventiva”.

Seja como for, analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de
Marco Tulio Soares Teixeira
foi convertida em preventiva em
16.10.2020
, porque, em tese, o paciente teria praticado os crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180,
caput
e § 1º, do Código Penal; e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Segundo consta, durante o trabalho realizado junto à Agência Regional de Inteligência, policiais militares receberam diversas informações de que
Penha Elizabeth Zagotto Monteiro
,
Natan Pereira Monteiro
e
José Roberto Zagotto
estariam gerenciando o tráfico de drogas da facção Comando Vermelho na cidade de Araputanga/MT, tendo sido fornecido o endereço do lugar que funcionava como “cofre” da organização criminosa. Durante a vigilância, os agentes avistaram
Natan
indo até o local supracitado e, logo em seguida, saindo com 02 (dois) invólucros de tamanho grande, aparentando ser material entorpecente.

Os policiais foram em direção a
Natan
que, ao avistar a equipe, saiu correndo para dentro de sua residência gritando “vaza, vaza, é os homem”. Ao adentrarem à residência, os agentes avistaram
Marco Tulio
, o qual desobedeceu às ordens dos policiais e tentou correr com as mãos na cintura. Na oportunidade, também foram detidos
Natan
,
Douglas Pereira Monteiro
e
Clésio de Oliveira Cabral.

Após buscas no interior do local e na construção que fica em frente, foram localizados grande quantidade de entorpecente, 03 (três) revólveres, veículos, bem como outros objetos com suspeita de serem produtos de crime. Ainda, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, a proprietária da Joalheria Calaçara compareceu na Delegacia e reconheceu as alianças e alguns relógios apreendidos como sendo alguns dos objetos roubados de seu estabelecimento.

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem

pública
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) verifico que a liberdade dos autuados representa risco à
ordem pública,
devendo ser mantida a prisão, diante da
quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos
; da existência de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas,
2 (duas) balanças de precisão e 2 (duas) agendas com diversas anotações referentes ao tráfico; 03 (três) armas de fogo encontradas no local; indícios da associação para a prática de crimes,
conforme relatório policial n. 506/2020 (ID 41342245); e
o reconhecimento de uma vítima de bem relacionado ao delito de roubo em uma relojoaria.

Ademais, denota-se a gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos autuados, visto que durante a abordagem teriam reagido à atuação policial, em posse de arma de fogo, não obedecendo às ordens, de acordo com o narrado no boletim de ocorrência n. 2020.248603 (ID 41342243).

Portanto, ficou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública”
(id. 62450973, p. 30).

Posteriormente, a Defesa requereu a liberdade provisória do beneficiário, pedido que foi negado pelo magistrado de origem sob os mesmos fundamentos expostos na decisão supratranscrita, isto é, pela quantidade de drogas encontradas – 11 (onze) unidades de substância análoga à maconha, 02 (duas) unidades de substância análoga à pasta-base de cocaína, 01 (uma) unidade grande de substância análoga à cocaína, 67 (sessenta e sete) papelotes de pasta-base de cocaína, 24 (vinte e quatro) unidades grandes de pasta-base de cocaína, além de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em notas trocadas e outros petrechos relacionados ao tráfico –, e pelo
modus operandi
da conduta, visto que
Marco Tulio
tentou sacar um revólver de sua cintura e reagir a ordem dos policiais.

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (IUJ 101532/2015).

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Ademais, registre-se que a decisão censurada reflete, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP, inviabilizando, por via reflexa, qualquer sorte de fundamentação acerca da adequação e suficiência das medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP).

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020